Tribunal: TJDFT
Processo: 0730196-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730196-66.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0700402-19.2020.8.07.0018 – ids 232605602; 238295319 – Emd improvidos), que, julgou liminarmente inepta petição da exceção de pré-executividade, afastou a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 100 e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Suscita omissão na decisão agravada quanto às questões de ordem pública indicadas no id 231826728, acerca da impossibilidade jurídica do pedido e suspensão do curso do processo e do prazo da prescrição, implicando na nulidade por ausência de fundamentação, conforme CPC 11, 489, § 1o, III e IV, e CF 93, IX. Afirma que o Tribunal fixou o entendimento vinculante, com eficácia erga omnes (CPC 926 e 927, V), na linha de que a Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE não é devida aos professores que lecionam em turmas que têm algum aluno especial em meio a alunos “não especiais”, ou seja, somente pode ser paga aos professores que lecionam para turmas inteiramente compostas somente por alunos especiais. Sustenta que se não há pretensão a ser exercida, não há sequer o início da fluência de prazo prescricional, afirmando que o prazo que nunca começou a ser contado não pode ser interrompido, consistindo, portanto, em pedido juridicamente impossível ou, ao menos, destituído de utilidade, diante da absoluta ausência de interesse a interrupção do prazo da prescrição. Subsidiariamente, argumenta que, na ADPF no 615, foram suspensos os processos que envolvam a extensão da GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, o que implica a suspensão dos respectivos prazos prescricionais, ressaltando a impossibilidade de fixação de dois marcos interruptivos distintos, pois a paralisação do prazo prescricional somente pode ocorrer uma única vez. Defende que, se houve a determinação de suspensão, por meio de decisão proferida pelo STF, em 03/09/19, não é possível admitir nova e posterior decisão, com o mesmo efeito, proferida pelo Juízo a quo, em 03/02/20. Aponta perigo de dano na possibilidade de interrupção do prazo prescricional por tempo indeterminado. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, III e IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou (id 238295319 – autos principais) os motivos para não chegar a analisar eventual impossibilidade jurídica do pedido e suspensão do curso do processo e do prazo da prescrição, já que encontrou fundamento suficiente para reconhecer a inépcia da petição da exceção de pré-executividade. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decisão agravada. No caso, trata-se de protesto judicial de interrupção do prazo prescricional para os substituídos filiados ao sindicato ingressarem judicialmente, ou seja, não há nos autos decisão meritória acerca da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, enquanto a ADPF 615 busca o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos judiciais, formados no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contrários à declaração de constitucionalidade do art. 20, I, da Lei distrital n. 5.105/2013 e do art. 21, § 3o, I, da Lei distrital n. 4.075/2007, declarada na ADI no 2017.00.2.021004-9. Logo, o processo não foi alcançado pela decisão liminar do STF na ADPF 615. No mais, não há perigo de dano que justifique a liminar, pois o pedido de interrupção do prazo prescricional para os substituídos filiados ao sindicato ingressarem judicialmente, já deferido na sentença (id 55235891 – autos principais), foi fundamentado na decisão liminar da ADPF 615 (id 53863354), ou seja, enquanto perdurar referida suspensão, não haverá prejuízo à Fazenda Pública. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR